Tribunal: STF
Processo: RE 1467755
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSTITUTO DA PERMISSÃO. NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO. CONGELAMENTO DE TARIFAS. PLANOS ECONÔMICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou o princípio da manutenção do equilíbrio financeiro, por concluir caracterizada, no caso concreto, hipótese de mera permissionária de serviço público de transporte aéreo regional. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à condição de concessionária ou permissionária de serviço público, bem como da existência de direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, ou ainda, se percebia subsídio por explorar o serviço regional, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de legislação infraconstitucional, bem assim de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.